Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL TAXATIVO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos pressupostos específicos de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por cardiopatia grave, a incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

3. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN. Com efeito, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/88 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.

4. O Enunciado da Súmula n. 627/STJ dispõe que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

5. Considerando que o laudo médico pericial foi categórico em concluir que a autora não é portadora de cardiopatia grave no momento e que tampouco contraiu qualquer doença contida no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei Federal n. 7.713/88, correta a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos de isenção tributária e de restituição dos valores pagos por ela a título de imposto de renda.

6. Apelação conhecida e não provida.